Tribunal: TJMT
Processo: 1008331-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008331-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SANTOS SOUSA - CPF: 004.842.651-21 (RECORRIDO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações

2.

Ausência de documentos que se se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S/A,
em face da sentença, pela qual, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar o recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024